Tribunal: TCU
Processo: 001.981/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4424/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.981/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso do Prado Vieira (XXX.014.167-XX); Cilea da Silva (XXX.238.757-XX); Joao Carlos Ferreira da Silva (XXX.854.177-XX); Marcia Aparecida Costa Rosa da Silva (XXX.643.317-XX); Marco Aurelio dos Anjos Telles (XXX.592.657-XX); Maria Vieira de Carvalho (XXX.108.317-XX); Maria do Carmo Freitas Briggs (XXX.596.167-XX); Mauricio Gomes Locasso (XXX.006.447-XX); Nelia Duarte Peixoto (XXX.500.167-XX); Vera Lucia Angelo (XXX.042.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.